Tribunal: CARF
Processo: 13609.000413/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
INÉPCIA DO RECURSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Se o recurso voluntário não contesta os fundamentos da decisão recorrida, o mesmo não preenche os requisitos processuais objetivos de validade, torna­se inepta e não há como dele conhecer.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000413/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.021 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
BENEDITO FAUSTINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
INÉPCIA DO RECURSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PROCESSUAIS DE VALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Se o recurso voluntário não contesta os fundamentos da decisão recorrida, o
mesmo não preenche os requisitos processuais objetivos de validade, torna-se
inepta e não há como dele conhecer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por este não veicular matéria controversa apta a ser julgada em 2a
instância.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 318/323 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Cuida-se de auto de infração, fls. 251 a 258, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa
Física, código 2904, exercícios 2006 e 2007, anos-calendário 2005 e 2006, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000413/2010-77
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000413/2010-77

formalizou a exigência de crédito tributário no valor de R$62.088,94, com multa de
ofício de 75% e juros de mora calculados até 26/2/2010.
De acordo com a descrição dos fatos e Relatório de Auditoria Fiscal, ao sujeito passivo
foi imputada omissão de rendimentos recebidos da Câmara Municipal de Ribeirão das
Neves/MG nos anos de 2005 (R$59.908,00) e 2006 (R$36.500,00). Também foram
glosadas despesas médicas (R$6.100,00), dos anos 2005 e 2006, por falta de
comprovação do efetivo pagamento, dedução com dependente (R$1.404,00), do anos de
2005 e despesa com instrução (R$2.198,00) de filho não dependente, do ano 2005.
A fiscalização constatou a existência do recebimento de verba indenizatória em
contrapartida a gastos efetuados pelo contribuinte na condição de vereador.
Segundo o relato fiscal as verbas indenizatórias não se destinaram a recompor o
patrimônio do contribuinte em função de despesas inerentes ao exercício do mandato
parlamentar, mas se revestiram da condição de verdadeira verba salarial indireta, pois a
verba indenizatória reverte-se em benefício exclusivo da função parlamentar e não de
acordo com a conveniência e necessidade da pessoa do vereador.
Acrescenta a autoridade autuante que na legislação municipal os serviços utilizados pelo
sujeito passivo sempre foram prestados ou postos à disposição pela Câmara Municipal.
Quanto aos comprovantes de venda apresentados, a autoridade autuante não os aceitou
por entender que em alguns casos deveriam ser apresentados documentos legais como
notas e cupons fiscais e em outros a comprovação da efetividade dos pagamentos.
Cientificado do Lançamento o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 287 a
297.
Ressalta que as verbas recebidas revestem-se de caráter indenizatório, não passíveis de
incidência do imposto de renda. Junta farta jurisprudência para reforçar o seu
entendimento.
Aduz que a glosa de despesa com a instrução de Wagner Faustino não pode prevalecer,
pois a sua não indicação como dependente decorreu de mera falha formal no
preenchimento da declaração de ajuste anual. Afirma também ser mera falha o fato de
ter incluído Helbert Lucas na condição de dependente.
Em relação à despesa médica, o contribuinte alega que os recibos apresentam erro
material, mas os serviços foram prestados no ano de 2006.

02- A impugnação do contribuinte foi julgado improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007
OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. VERBA INDENIZATÓRIA.
ATIVIDADE
PARLAMENTAR. DESEMBOLSO. EFETIVO PAGAMENTO.
São tributáveis, por integrar o patrimônio do beneficiário, as verbas reembolsadas
quando inexistente a comprovação de que os valores pagos reverteram-se em benefício
exclusivo da atividade parlamentar.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000413/2010-77

As despesas inerentes ao mandado parlamentar devem ser comprovadas com a
apresentação de documentos hábeis e idôneos que demonstrem a efetividade dos
pagamentos.
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INSTRUÇÃO. DEPENDENTE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são aceitas as deduções acompanhadas de documentação que justifique a sua
procedência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 – Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 328.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por conta da sua tempestividade.
05 – As razões do contribuinte se resumem aos fatos ora alegados abaixo:

06 – Entendo que o presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que o
contribuinte não se insurge em face da decisão recorrida, mas apenas traz o reconhecimento da
conduta e de que não é apenas a sua responsabilidade a respeito do débito, pois faltaram maiores
orientações do presidente da Câmara de Vereadores quanto a utilização legal da verba.
07 - O Recorrente fez apenas considerações de caráter pessoal estranhas a esta lide
administrativa sobre questões relacionadas à Câmara Municipal em que era vereador, deixando
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000413/2010-77

de indicar os pontos de discordância e os fundamentos de fato e de direito sob os quais pretende
ver reformado o acórdão recorrido, caracterizando assim a inépcia do recurso.
08 – Não se quer no presente caso no processo administrativo fiscal em que é
regido pelo princípio da formalidade moderada, impor ao contribuinte que haja uma defesa
extremamente técnica e muitas vezes rebuscada, não, não é essa a ideia, contudo, no mínimo o
cidadão mediano, deve ao menos tecer considerações acerca dos pontos em que entende que a
decisão recorrida é contrária e desatende de certa forma as provas juntadas, enfim, é o mínimo
que se espera a fim do Colegiado poder se debruçar acerca do assunto e avaliar os pontos de
objeções do recorrente.
09 – Da forma como exposta, entendo que a manifestação apresentada não passa
de meros aborrecimentos em relação a questão de fato ocorrida, mas que passa ao largo de se
entender como forma de se contrapor a decisão recorrida.
10 – A respeito do assunto as ementas dos Ac. 1002-000.772 j 11/07/2019, Ac.
3803-004.737 j 26/11/2013 e 2402-006.547 j. 11/09/2018, verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESCUMPRIMENTO
DE PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE. INÉPCIA RECURSAL.
A falta de impugnação especificada dos fundamentos da decisão recorrida caracteriza a
inépcia do Recurso Voluntário, por configurar ausência de requisito objetivo de sua
procedibilidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA.
Questões não suscitadas em sede de impugnação constituem matérias preclusas, não
podendo ser conhecidas pela instância recursal.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2005
INÉPCIA DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
É inepto o recurso não orientado pela dialeticidade recursal, segundo a qual os motivos
da contrariedade, bem como a necessidade de reforma da decisão atacada, devem ser
expostos de forma clara e objetiva.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
INÉPCIA DO RECURSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PROCESSUAIS DE VALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000413/2010-77

Se o recurso voluntário não contesta os fundamentos da decisão recorrida, o mesmo não
preenche os requisitos processuais objetivos de validade, torna-se inepta e não há como
dele conhecer

Conclusão
11 – Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso, apesar da sua
tempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital